Tribunal: TCU
Processo: 030.692/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão inicial de aposentadoria em favor de Nancy Peres Cavalcanti de Albuquerque, no cargo de Técnico de Laboratório da Universidade Federa do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão inicial da aposentadoria de Nancy Peres Cavalcanti de Albuquerque, negando-lhe registro, deixando de determinar a exclusão da parcela de quintos ou mesmo fixar sua absorção por futuros reajustes, em conformidade com a deliberação do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, visto que a rubrica está amparada por decisão transitada em julgado; 9.2. determinar à Universidade Federal do Paraná, nos termos no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020: 9.2.1. comunique a servidora acerca do teor deste acórdão, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2.2. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, o comprovante de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.3. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Paraná, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.